Tribunal: STF
Processo: HC 199778
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito constitucional. Habeas Corpus. Crise sanitária. Covid-19. Deliberação que restringe a circulação de pessoas. Inadequação da via eleita.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração.
2. O entendimento do STF é firme no sentido de que “[n]ão cabe habeas corpus contra ato normativo em tese” (HC 90.364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
3. O Plenário do STF já decidiu que é facultado aos “governos estaduais, distrital e municipais (...), no exercício de suas competências constitucionais”, adotarem “medidas sanitárias previstas na Lei 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos territórios, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos” (ADPF 672-MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
4. A Deliberação 130, de 03.03.2021, do Comitê Extraordinário COVID-19, do Estado de Minas Gerais, prevê restrições à circulação de pessoas, em “um esforço coletivo para salvaguardar bem jurídico de elevado status, que é a vida e a saúde pública, o que é, além de permitido, recomendável”.
5. Habeas corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 650.356, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. A parte impetrante afirma que, “[e]m 07/03/2021, através da Deliberação 133 (...), o Norte de Minas Gerais foi incluído na ‘Onda Roxa’ do programa Minas Consciente, incluindo assim a cidade de Pirapora, município de domicílio do Impetrante/Paciente”. Alega que, contudo, “a Deliberação 130 de 03/03/2021, do Comitê Extraordinário COVID-19, que criou a ‘Onda Roxa’, viola flagrantemente a Constituição Federal, no momento em que impede o direito de ir e vir dos cidadãos”. Isso porque, “na data de hoje, por ordem emanada do Governador de Minas Gerais, Sr. Romeu Zema Neto, através da Deliberação 130 do Comitê Extraordinário COVID-19, de 03/03/2021, o Impetrante/Paciente está impedido de circular nas vias públicas no período entre 20:00 às 05:00 horas, como se preso fosse em regime domiciliar, sob pena de incorrer às sanções previstas no art. 97 da Lei nº 13.317, de 1999”.
    3. A defesa requer a concessão da ordem a fim “de que lhe seja garantido o direito de ir e vir nas vias públicas de todo território nacional, em qualquer horário, como medida de impostergável justiça”.
    4. Decido.
    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    8. O entendimento do STF é firme no sentido de que “[n]ão cabe habeas corpus contra ato normativo em tese” (HC 90.364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: HC 109.101, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 193.171, Rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 199.588, Relª. Minª. Rosa Weber. 
    9. O Plenário do STF já decidiu que é facultado aos “governos estaduais, distrital e municipais (...), no exercício de suas competências constitucionais”, adotarem “medidas sanitárias previstas na Lei 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos territórios, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos” (ADPF 672-MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Transcrevo, nesse sentido, a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). RESPEITO AO FEDERALISMO. LEI FEDERAL 13.979/2020. MEDIDAS SANITÁRIAS DE CONTENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. ISOLAMENTO SOCIAL. PROTEÇÃO À SAÚDE, SEGURANÇA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS EM LEI FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a existência de precedentes da CORTE quanto à matéria de fundo e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999.
    2. A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19.
    3. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990).
    4. O Poder Executivo federal exerce o papel de ente central no planejamento e coordenação das ações governamentais em prol da saúde pública, mas nem por isso pode afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotem medidas sanitárias previstas na Lei 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos territórios, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, sem prejuízo do exame da validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal editado nesse contexto pela autoridade jurisdicional competente.
    5. Arguição julgada parcialmente procedente.”
    10. No caso, a Deliberação 130, de 03.03.2021, do Comitê Extraordinário COVID-19, do Estado de Minas Gerais, instituiu “o Protocolo Onda Roxa em Biossegurança Sanitário Epidemiológico – Onda Roxa – com a finalidade de manter a integridade do Sistema Estadual de Saúde e a interação das redes locais e regionais de assistência à saúde pública, em razão da pandemia de COVID-19”.
    11. O art. 7º da Deliberação 130/21 prevê que:
    “Art. 7º – Fica determinado, a partir da implementação da Onda Roxa, além de outras medidas definidas pela Secretaria de Estado de Saúde – SES a proibição de: 
    I – funcionamento das atividades socioeconômicas entre 20h e 5h, ressalvadas as relacionadas à saúde, à segurança e à assistência; 
    II – circulação de pessoas e veículos fora das hipóteses previstas no § 1º; 
    III – circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção, em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado; 
    IV – circulação de pessoas com sintomas gripais, exceto para a realização ou acompanhamento de consultas ou realização de exames médico-hospitalares; 
    V – realização de visitas sociais e entre familiares, salvo em caso de assistência; 
    VI – realização de eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões e cursos presenciais. 
    § 1º – Será permitida a circulação de pessoas para: 
    I – o acesso a atividades, serviços e bens essenciais, nos termos do art. 4º; 
    II – o comparecimento, próprio ou na condição de acompanhante, a consultas ou realização de exames médico-hospitalares, quando necessário; 
    III – a realização ou comparecimento ao local de trabalho nas atividades e serviços considerados essenciais, nos termos do art. 4º. 
    § 2º – Na hipótese do § 1º, poderá ser exigido pelo poder público a apresentação de documento que com- prove o vínculo profissional com a atividade essencial ou a necessidade do deslocamento.” (Grifos acrescentados)
    12. Tal como assentou o STJ, “[a]s atividades limitadas pelos Estados inserem-se de um esforço coletivo para salvaguardar bem jurídico de elevado status, que é a vida e a saúde pública, o que é, além de permitido, recomendável”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 19 de abril de 2021. 
Ministro LUÍS ROBETO BARROSO
                             Relator